Tribunal: TJDFT
Processo: 0014791-25.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRETENSÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. PROVA TESTEMUNHAL. COMITENTE. CESSIONÁRIO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DOS CEDENTES.
1. A obrigação de pagar a comissão de corretagem é do comitente, podendo ser ele o vendedor ou o comprador, segundo o que se ajustar por contrato no caso específico.
2. Sob a égide do CPC/2015, não há mais limite de valor para a prova exclusivamente testemunhal.
3. Da análise dos depoimentos das testemunhas, em cotejo com as alegações das partes, firma-se a convicção de que o autor realmente intermediou a cessão de direitos aquisitivos sobre o imóvel como corretor, mas que os réus (cedentes) não têm obrigação de pagar-lhe a comissão de corretagem, pois quem atuou como comitente foi o adquirente/cessionário.
4. Apelação conhecida e provida.